Tribunal: CARF
Processo: 35464.001494/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.001494/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
COOPERDATA A.E.P. - COOP. DE P.S.T.INF. E D. AD. P. TÉCNICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2003
INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES OMISSAS.
Apresentar a empresa a GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, constitui infração ao artigo 32, inciso IV, e parágrafo 6° da Lei
n° 8.212/91.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é a ordem específica dirigida ao
Auditor Fiscal da Previdência Social para realizar procedimentos fiscais,
podendo ser prorrogado quantas vezes necessárias, desde que obedecido o
prazo máximo de validade, sendo extinto apenas pela conclusão do
procedimento fiscal ou pelo decurso do prazo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2. JUROS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. INCLUSÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E JURÍDICAS REPRESENTANTES LEGAIS DO SUJEITO
PASSIVO. SÚMULA CARF No 88
A inclusão das pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo nos relatórios REPLEG e VINCULOS é feita com respaldo no
ordenamento jurídico vigente e não implica automaticamente na co-
responsabilização pelo crédito lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.001494/2007-51
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001494/2007-51

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 103/117, interposto da decisão notificação
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 84/93, a qual julgou procedente
o lançamento por descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao período de
apuração: 01/2000 a 03/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇAO
Trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°, da Lei n° 8.212/91, uma vez
que de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 20, elaborado pelo Auditor Fiscal
matrícula n° 1.451.374, a empresa apresentou Guia de recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas nos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Na ação fiscal verificou-se que a empresa não informou nas GFIPS os cooperados do
estabelecimento 00.012.412/0003-03 no período de 03/2000 a 03/2003.
Conforme o Relatório Fiscal da aplicação da Multa, fls. 21, e o Termo de Verificação de
Antecedentes de Infração, de fl. 23, não constam Autos de Infração lavrados
anteriormente contra o contribuinte e não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
Consta do Relatório Fiscal que a multa aplicada corresponde a 5% do valor mínimo (R$
1.156,95) por campo, conforme o artigo 284, inciso III e artigo 373 do Decreto 3.048/99
e artigo 32, parágrafo 6° da Lei 8.212/91 atualizado pela Portaria MPS n° 342 de
16/08/06, por campo omisso. Período abrangido totalizando 37 ocorrências, sendo
aplicada a multa total de R$ 2.140,45. (R$ 57,85 X 37). Consta planilha discriminativa
da multa a fl. 22.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Tendo sido cientificada do AI - Auto de Infração em 28/03/2007 nos termos do
despacho de fls. 72. A impugnante contestou a NFLD em 12/04/2007, tempestivamente,
através do instrumento de fls. 30/41, com juntada dos seguintes documentos, por cópias
simples e/ou autenticadas:
- Procurações, fls. 42/46;
- Estatuto Social da Cooperdata datado 08/12/2000, fls.47/63;
- Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 31/03/05, fls.64/66;
- Ata da Assembléia Geral de 16/05/1994, fls. 67/71.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001494/2007-51

A impugnante em sua defesa faz um resumo dos termos do relatório fiscal e alega que a
cobrança é de toda indevida, conforme abaixo transcrito:
DAS PRELIMINARES
DO MPF
Alega que houve diversas renovações no prazo de cumprimento do Mandado de
Procedimento Fiscal e que muitas vezes eles eram enviados após a data de expiração
acarretando a nulidade de todos os atos praticados.
Do Caráter Confiscatório da Multa
A multa imposta é abusiva constituindo um verdadeiro confisco, ofendendo o direito à
propriedade consagrado na CF - Constituição Federal, além de violar o princípio da
proporcionalidade.
Da Ausência de Co-Responsabilidade Tributária do Sócio da Cooperativa
Alega divergência entre o CPF indicado aos co-responsáveis e os respectivos.
Cita os artigos 134 e 135 do CTN os quais regulam a responsabilidade de terceiros para
efeitos tributários e alega que os sócios da impugnante jamais poderiam ter sido
apontados como responsáveis dos débitos, por patente ofensa aos artigos citados do
Código Tributário Nacional.
Do Pedido
Requer que seja declarado improcedente o AI - Auto de Infração.
Requer que seja excluída a responsabilidade tributária dos sócios sobre tais débitos, haja
vista que não haveria qualquer fundamento legal que justificasse a imputação de
responsabilidade aos mesmos.
Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de Álvaro Trevisioli, com
escritório na Avenida Paulista n° 352. conjunto 55, Bairro: Bela Vista. Na capital do
Estado de São Paulo, CEP: 01310-905.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 84/85)
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/2000 a 03/2003
AI DEBCAD n° 37.081.786-9
INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES OMISSAS
Apresentar a empresa a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, constitui
infração ao artigo 32, inciso IV, e parágrafo 6° da Lei n° 8.212/91.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. APLICABILIDADE. TRIBUTOS.
A vedação ao confisco é direcionada exclusivamente aos tributos, decorrente de
obrigação principal, sendo inaplicável à multa por infração à obrigação acessória, ao
teor do inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é a ordem específica dirigida ao Auditor Fiscal
da Previdência Social para realizar procedimentos fiscais, podendo ser prorrogado
quantas vezes necessárias, desde que obedecido o prazo máximo de validade, sendo
extinto apenas pela conclusão do procedimento fiscal ou pelo decurso do prazo
(inteligência dos arts. 2°, 12, 13 e 15 do Decreto n° 3.969/2001, na redação dada pelo
Decreto n° 4.058/2001).
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001494/2007-51

RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. OBRIGATÓRIO. INSTRUÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal o anexo REPLEG -
Relatório de Representantes Legais onde lista todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de
atuação.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. CORRIGIDO. VICIO SANÁVEL.
Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 103/117, em que alegou em apertada síntese: (a) falta de cumprimento de
prazos do Mandado de Procedimento Fiscal; (b) confiscatoriedade da multa; e (c) da
responsabilidade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Falta de cumprimento de prazos do Mandado de Procedimento Fiscal
Quanto a este ponto, apesar da reclamação do RECORRENTE, suas alegações
não prosperam e me utilizo da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
Do MPF
No tocante aos Mandados de Procedimento Fiscal, emitidos durante a ação fiscal em
comento, não é possível vislumbrar a nulidade alegada pela Impugnante, senão
vejamos:
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF foi instituído pelo Decreto n° 3.969 de
15/10/2001, posteriormente, alterado pelo Decreto n° 4.058 de 18/12/2001.
Nos termos do caput do art. 2° do referido Decreto n° 3.969/2001, o MPF é a ordem
específica dirigida ao Auditor Fiscal da Previdência Social para realizar procedimentos
fiscais:
Art. 2° Os procedimentos fiscais relativos aos tributos federais previdenciários serão
executados por Auditores Fiscais da Previdência Social habilitados e instaurados
mediante ordem especifica denominada Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
(Redação dada pelo Decreto n°4. 058, de 1812.2001).
De acordo com o disposto no art. 4° do Decreto n° 3.969/2001, será dada ciência do
MPF no início do procedimento fiscal:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001494/2007-51

Art. 4° O MPF será emitido na forma de modelos adotados e divulgados pela Diretoria
de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social, do qual será dada ciência ao
sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, por
ocasião do início do procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto n° 4.058, de
1812.2001).
O art. 13 do Decreto n° 3.969/2001 trata da prorrogação do MPF realizada por meio de
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar - MPF-C, cuja definição encontra-se
no caput do art. 10 e os prazos no art. 12 ambos do referido decreto:
Art. 10. As alterações no MPF, decorrentes de substituição, inclusão ou exclusão de
servidor responsável pela sua execução, bem assim as relativas a tributos a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal Complementar (MPF -C), pela autoridade outorgante do MPF
originário, do qual será dada ciência ao sujeito passivo.
Art. 12. Os MPFs terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF -D.
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o art. 12 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observados, a cada ato, os
limites estabelecidos naquele artigo.
Parágrafo único. A prorrogação do prazo de validade do MPF será formalizada
mediante a emissão do MPF -C.
Por sua vez, o art. 15 do Decreto n° 3.969/2001 estabelece a extinção do MPF:
Art. 15. O MPF se extingue:
1 - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio;
II -pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13.
Dos dispositivos supramencionados, infere-se que o MPF somente se extingue com a
conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, ou com o decurso dos
prazos fixados nos arts. 12 e 13 do Decreto n° 3.969/2001. No entanto, e nos termos
deste art. 13, o MPF poderá ser prorrogado tantas vezes quantas necessárias por meio de
MPF-C emitido pela autoridade outorgante do MPF originário, devendo a prorrogação
ser cientificada ao sujeito passivo.
Contudo, a norma não estabelece prazo para ciência do sujeito passivo, apenas
determina que a prorrogação do MPF seja feita antes de sua extinção, o que se verificou
no caso concreto.
A Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005, publicada no DOU de
15/07/2005, trata, especificamente, do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF em seus
arts. 573 a 590. O art. 586 desta Instrução Normativa esclarece que, a qualquer tempo,
pode o sujeito passivo verificar a autenticidade do MPF, inclusive durante a ação fiscal.
Esta mesma orientação encontra-se expressa no campo “OBSERVAÇÕES” do MPF:
Art. 586. A autenticidade do MPF poderá ser verificada pelo sujeito passivo, a qualquer
tempo, sem prejuízo do início do procedimento fiscal, mediante consulta:
I - ao endereço eletrônico da Previdência Social, com a utilização do código de acesso à
Internet referido no MPF;
II - à autoridade emissora, pelos meios indicados no MPF;
III - em qualquer UARP.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I do caput, a confirmação poderá ser feita
durante a ação fiscal.
Portanto, em caso de dúvidas quanto ao MPF, bastaria ao sujeito passivo consultá-lo.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001494/2007-51

Por outro lado, é evidente que a ciência ao sujeito passivo de uma prorrogação de MPF,
realizada por meio de MPF-C, somente pode ser feita após esta prorrogação, sendo que
esta prorrogação poderá ocorrer, inclusive, no último dia de prazo de validade do MPF.
Em outras palavras, a ciência do sujeito passivo poderá ocorrer, inclusive, após o prazo
de validade do MPF prorrogado, sem que isto implique em nulidade, muito pelo
contrário, em plena consonância com os dispositivos que regem a matéria.
O que implicaria em nulidade seria uma prorrogação feita após a validade do MPF
anterior, o que não ocorreu no presente caso. Destarte, não há o que se decidir a respeito
de nulidade em razão da ciência do sujeito passivo após a validade de um MPF, o qual
já havia sido, devidamente, prorrogado nos termos da legislação supramencionada.
Portanto, verifica-se que o MPF foi emitido em conformidade com a legislação
vigente à época, de modo que não prospera a alegação do contribuinte.
Além disso, recentemente, foi editada a Súmula CARF n° 171:
Súmula
CARF
no
171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Logo, não prosperam as alegações recursais
Confiscatoriedade da multa. Súmula CARF n° 2.
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à confiscatoriedade da
multa. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Da responsabilidade. Súmula CARF no 88
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001494/2007-51

O Recorrente alega a impossibilidade de inclusão dos co-responsáveis no Auto de
Infração.
Esta questão já foi objeto de reiteradas decisões deste Egrégio CARF, que culminou
com a edição da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, não procedem as alegações quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital